Tribunal: TJDFT
Processo: 0740854-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740854-25.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MICAEL MAUCLENE DA SILVA PORTELA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DA DEFESA DO PRIMEIRO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. ALTERAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. TESE DE DEFESA DO SEGUNDO RÉU. NULIDADE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tese de defesa do primeiro réu. O concurso de pessoas pode ser circunstância analisada para caracterizar maior reprovabilidade no cometimento do tráfico de drogas, ensejando valor negativo às circunstâncias do crime. Precedentes desta eg. Corte. 2. Consoante entendimento pacificado no âmbito da doutrina e jurisprudência pátrias, o legislador deixou uma certa margem de discricionariedade ao juiz, que pode, ao fixar a reprimenda, mover-se dentro de limites mínimos e máximos estabelecidos no Código Penal para cada tipo descrito. 3.1. Tendo em vista a inexistência de direito subjetivo do réu à operação específica, adequada a fração utilizada na primeira fase da dosimetria, uma vez que está dentro dos limites amplamente aceitos pela jurisprudência. 3. Constatado que o réu é primário, possui bons antecedentes e não há provas que demonstrem dedicação à atividade criminosa, o benefício do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas deve ser aplicado em seu patamar máximo. 4. Nos termos do art. 44, § 2o, do CP, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por 2 (duas) restritivas de direito, em razão de o réu não ser reincidente e possuir apenas uma circunstância judicial negativa. Precedentes desta Corte. 5. Tese do segundo réu. Não deve ser acolhido o pedido de nulidade de provas por violação de domicílio, quando houver consentimento e fundadas razões para o ingresso dos policiais no local, como a prática de crime permanente no interior do imóvel, caracterizando, assim, situação de flagrância. 6. A tese de absolvição por insuficiência probatória deve ser afastada quando a prova oral estiver em consonância com a prova documental produzida. Assim, a mera negativa deautoria, com argumentos frágeis e sem comprovação, não é suficiente para reconhecer a inocência ou aplicar o princípio in dubio pro reo. 7. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, não há como acolher o pedido de desclassificação do delito para o art. 28 da LAD. 8. Havendo três circunstâncias judiciais negativas, resta inviável a fixação da pena-base no mínimo legal. 9. Carece de interesse recursal a pretensão quanto à atenuante da menoridade relativa, uma vez que o magistrado de origem reconheceu a atenuante mencionada e reduziu a pena no patamar correto. Pedido não conhecido. 10. O afastamento da benesse do tráfico privilegiado baseou-se nos maus antecedentes do réu, o que evidencia a sua dedicação à atividade criminosa de forma habitual, e impede a concessão do benefício. 11. Recurso do primeiro réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do segundo réu parcialmente conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 240 do Código de Processo Penal, sustentando que restou caracterizada a violação de domicílio, porquanto não houve consentimento para o ingresso no domicílio. Assevera que caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado, ou que havia em curso na residência uma clara situação de comércio de droga, a autorizar o ingresso domiciliar sem consentimento válido do morador; b) artigo 59 do Código Penal, ao considerar negativamente a culpabilidade e os maus antecedentes. Acrescenta que a decisão combatida utilizou-se de critério matemático ao abster-se de aplicar a fração de 1/6(um sexto) da pena mínima abstrata para cada circunstância judicial negativa, afrontando os princípios da individualização, da proporcionalidade e da isonomia, já que para muitos casos semelhantes eram aplicadas penas idênticas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LVII e XLVI, da Constituição Federal, em razão de ter considerado condenação não definitiva como maus antecedentes, bem como utilizado fração de 1/8 (um oitavo para cada circunstância judicial). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 240 do CPP e 59 do CP. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou: Em que pese a mudança de versão do ora apelante durante a fase processual, carece de verossimilhança a alegação de que não indicou o endereço da casa onde foi realizada a diligência, sobretudo porque os policiais não tinham como suspeitar, sem investigação ou informação prévias, o cometimento de crime de tráfico de drogas na QNO 19, Conjunto 42, Casa 5, Ceilândia. Dessa forma, a informação declinada pelo réu Micael, no sentido de que tinha em depósito mais entorpecentes somada à prévia apreensão de drogas em sua posse, ensejaram suspeita fundada e objetiva acerca da prática do delito em flagrante, no interior do recinto domiciliar, que foi confirmada após o ingresso dos policiais na residência. Assim, a tese de que não existiu fundamentação concreta e idônea para realização da busca domiciliar não prospera. ... Assim, havendo fundadas razões, como a prática de crime permanente no interior do imóvel, caracterizando situação de flagrância, não há falar em nulidade das buscas e consequente ilicitude das provas. Rejeito, portanto, a preliminar arguida. Assim, havendo fundadas razões, como a prática de crime permanente no interior do imóvel, caracterizando situação de flagrância, não há falar em nulidade das buscas e consequente ilicitude das provas. Rejeito, portanto, a preliminar arguida Vale destacar que o cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena de delito anterior autoriza a valoração negativa da culpabilidade, pois o réu tinha conhecimento da reprovabilidade da conduta criminosa e mesmo assim voltou a delinquir, o que aumenta a censurabilidade de seu comportamento, diante da afronta com o Estado e com todo o sistema da execução penal. Nesse contexto, há notícia nos autos que o acusado estava em liberdade provisória após praticar delito de receptação apurado no processo n. 0717198-67.2019.8.07.0003 (ID 45188548 dos referidos autos, conforme mencionado na sentença), permitindo, assim, a valoração negativa da culpabilidade. De igual modo, o réu possui maus antecedentes (processo n 0717198-67.2019.8.07.0003 – ID 62920994), sendo certo que a utilização do referido processo não configura bis in idem, pois os maus antecedentes levam em consideração o crime propriamente dito; já na culpabilidade, é a censurabilidade do comportamento do réu, que mesmo sendo contemplado com liberdade provisória, cometeu novo crime. (ID 67189351). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, registre-se que, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “Não há violação do art. 59 do Código Penal quando as circunstâncias judiciais são negativadas com base em fundamentos idôneos. 1. Não há direito subjetivo ao réu à adoção de frações específicas na primeira fase de dosimetria" (AgRg no AREsp n. 2.733.728/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024 Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada transgressão ao artigo 5o, incisos LVII e XLVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Além disso, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025) III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023